Tribunal: TJBA
Processo: 8030719-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030719-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PARA PACIENTE COM ALZHEIMER. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações simultâneas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, portadora de Alzheimer com quadro clínico grave (mobilidade reduzida, afasia, disfagia, gastrostomia), teve negada pelo plano de saúde a cobertura do tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico. 2. A sentença determinou a cobertura do tratamento e condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Questões: (i) ilegitimidade ativa e irregularidade de representação processual da Defensoria Pública; (ii) abusividade da negativa de cobertura do home care prescrito e tentativa da ré de afastar a obrigação de cobertura; e (iii) adequação do valor da indenização por danos morais e sua majoração de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Preliminar rejeitada. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal para representar seus assistidos independentemente de mandato (LC/BA n.º 26/2006, art. 148, inc. I). 5. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Contratos de adesão interpretados em favor do consumidor (arts. 423 e 424, CC). A escolha terapêutica cabe ao médico assistente; a recusa de home care prescrito viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando abusividade e ofendendo a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde (alinha-se à taxatividade mitigada do rol da ANS – Tema 1.082/STJ). 6. Danos morais. A negativa indevida, em cenário de alta vulnerabilidade, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. Majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Preliminar rejeitada. 8. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da ré não provido. Honorários advocatícios recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2.º e 11, CPC). Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando há prescrição médica fundamentada, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, independentemente de previsão contratual específica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196; CDC, art. 14; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; LC/BA nº 26/2006, art. 148, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; REsp 1.886.929, Segunda Seção. TJBA, Súmula 12; Apelações nº 8008208-67.2023.8.05.0080; 8006379-81.2022.8.05.0146; 8000422-82.2024.8.05.0032; 8065941-05.2021.8.05.0001. TJPE, Apelação nº 0021925-65.2017.8.17.2990, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2024. TJRJ, Apelação nº 0201020-83.2013.8.19.0001, Rel. Lindolpho Morais Marinho, j. 30/03/2021, pub. 09/04/2021. TJ-MG, AI nº 10000210603122001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 8ª Câmara Cível, j. 27/05/2021, pub. 10/06/2021. VISTOS, relatados e discutidos estes autos n.º 8030719-39.2022.8.05.0001, as apelações cíveis simultâneas, em que figuram como apelantes e apelados MARIA DAS GRACAS SANTANA DOS SANTOS e HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO DA AUTORA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23